Tribunal: STF
Processo: HC 191141
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DA LEI N. 8.666/1993. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 497 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por João Vieira Neto e outros, advogados, em benefício de Sandoval Cadengue de Santana, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.8.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 594.047/PE.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 92 da Lei n. 8.666/1993 à pena de três anos, um mês e quinze dias de detenção, em regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.
    3. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa formulou pedido de reconhecimento da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, que foi indeferido.
    Foi impetrado o Habeas Corpus n. 0803269-37.2020.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que denegou a ordem quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e não conheceu do pedido subsidiário de suspensão da execução da pena em razão da pandemia da Covid-19, nos termos da seguinte ementa:
    “PENAL E CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LICITAÇÃO. ARTIGO 92 DA LEI Nº 8.666/1993. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTEGRAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. ATENDIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DENEGAÇÃO DA ORDEM EM RELAÇÃO À ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. 
    I - Habeas corpus que visa ao ‘reconhecimento da prescrição retroativa da pena do Sr. SANDOVAL CADENGUE DE SANTANA, nos moldes dos artigos 107, IV, 109, IV, e 110, todos do CPB, art. 61 do CPP e art. 66 da LEP. Outrossim, requer, a V. Exa., o deferimento da MEDIDA LIMINAR para impor prioridade na tramitação deste writ e suspender a execução penal nº 0807737-29.2018.4.05.8305 até o julgamento deste writ, por restarem presentes os requisitos autorizadores da urgência, tendo em vista o cenário atual de pandemia, em virtude das infecções pelo COVID19 (Coronavírus), estando o paciente inserido no grupo de risco, por ser idoso (vindo a completar 60 anos em Outubro/2020) e diabético, devendo seguir as recomendações de isolamento social.’
    II - O habeas corpus é medida extrema, de devolução da liberdade a quem injustamente esteja dela privado, frequentando os ordenamentos jurídicos civilizados ao patamar das garantias individuais. No Brasil, ocupa o artigo 5º, inciso LXVIII: ‘- conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (...)’. 
    III - Embora voltado à devolução do status libertatis corporal do indivíduo, o habeas corpus tem adquirido força que extrapola a estreiteza desses limites, sendo manejado para acudir qualquer situação que, de forma direta, possa implicar na redução vindoura da liberdade de ir e vir. Assim o é, por exemplo, para o trancamento de inquérito policial ou ação criminal desnudos de justificativa plausível ou de amparo jurídico evidente. 
    IV - Trata-se de providência de rito breve, sem requisitos de maiores formalismos, tanto que pode ser aforado por um leigo - sem licença advocatícia - e aviado pelas mais diversas formas (escrita, fonada, gravada etc.). 
    V - Mas vem da sua carga heroica e da sua brevidade de tramitação a lógica de que só deve ser maneado em situações gritantes e excepcionais, com o timbre da intolerabilidade, que advém por muitas vezes da ilegalidade desbragada ou do abuso de poder incontornável por outro meio. 
    VI - No caso, os fatos delituosos que ensejaram a majoração da pena decorrente da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) ocorreram em 23.06.2003, 23.12.2003, 23.06.2004 e 23.12.2004, e a decisão contra a qual se volta a impetração reporta-se àquela proferida em audiência admonitória realizada no dia 04.07.2019, na qual foi reconhecida a prescrição parcial concernente ao fato delituoso de 23.06.2003, que resultou na redução da pena para 03 (três) anos, uma vez que houve diminuição da fração alusiva à continuidade de 1/4 para 1/5 em razão mesmo da prescrição parcial. 
    VII - Revela-se correto o cálculo efetuado pelo Juízo da Execução Penal, a considerar que a denúncia foi recebida em 06.07.2011, nos autos da ação criminal nº 0000239-85.2013.4.05.8305, e o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 12.234/2010. 
    VIII - A Autoridade impetrada informou que ‘a pena de prestação de serviços encontra-se suspensa, conforme decisão proferida em 23/04/20, em observância à Recomendação n° 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), notadamente em seu art. 4º, inciso II, bem como a Portaria nº1/2020, de 23 de março de 2020, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.’
    IX - Denegação da ordem no tocante à arguição de prescrição da pretensão punitiva. Não conhecimento da impetração quanto ao pedido subsidiário de suspensão da execução da pena em face da pandemia da COVID-19” (fls. 27-28, e-doc. 9).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 594.047 no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem em 27.8.2020 pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem “a concessão da ordem para vê-se reconhecida a prescrição retroativa da apenação do Paciente, sendo extinta sua punibilidade, nos moldes dos artigos 107, IV, 109, IV, e 110, todos do CPB, art. 61 do CPP e art. 66 da LEP” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Argumentam que “o Magistrado processante dita o marco inicial (em 23/06/2003), assevera o tempo superior a 08 (oito) anos até o recebimento da exordial de incriminação (06/07/2011); (ii) o TRF5 reafirma, inclusive ditando a regra contida no art. 109, IV, CP, a ensejar o lapso temporal necessário à extinção, mas não contabilizara da forma correta; por fim, (iii) não reconheceu – de pronto – a prescrição em detrimento do esperneio recursal do MPF e, à época, (iv) não ter transitado em julgado para a acusação, aqui e (v) agora objeto impeditivo inexistente” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustentam que “o delito circunscrito (na Lei nº 8.666/93, art. 92) tem natureza instantânea e o nascedouro afasta a hipótese de crime permanente, bem como a continuidade não poderá ser contabilizada para fins de reconhecimento da prescrição, além de ser mero exaurimento da conduta inicial apontada ao Paciente” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assinalam que “a decisão vergastada foi proferida em desacordo a matéria pacificada pela 3ª Seção do eg. STJ, quando da verificação de crime similar onde a gênese (adjudicação) é tida como o marco ensejador da aclamação da prescrição, pois os atos subsequentes (parcelas subsequentes) apenas derivam do primário e, portanto, não deverão ser contabilizados” (fl. 9, e-doc. 1).
    Estes os pedidos:
    “(...) mostra-se imperioso requerer, a Vossa Excelência, por esse c. STF, a concessão da ordem de habeas corpus, face a solar causa de extinção da punibilidade, a fim de ser acatada a prescrição retroativa da punição do Sr. SANDOVAL CADENGUE DE SANTANA, nos moldes dos artigos 107, IV, 109, IV, e 110, todos do CPB, art. 61 do CPP e art. 66 da LEP” (fl. 11, e-doc. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-doc. 14).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva foi analisado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz nos seguintes termos:
    “O paciente foi condenado, em primeira instância, por incursão no art. 92, da Lei n. 8.666/1993, em continuidade delitiva, a 3 anos, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, pena substituída por duas restritivas de direitos. Os fatos delituosos reconhecidos na sentença, que ensejaram a aplicação do art. 71 do CP, ocorreram em 23/6/2003, 23/12/2003, 23/6/2004 e 23/12/2004. 
    A defesa afirma a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. O Juiz da VEC reconheceu a hipótese de extinção da punibilidade somente em relação ao primeiro fato e assim decidiu a controvérsia: 
    ‘No caso dos autos o sentenciado SANDOVAL CADENGUE SANTANA, o qual restou condenado a 03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção e, sem o aumento da continuidade delitiva sua pena fica em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses cuja prescrição, de acordo com as regras constantes do art. 109, V, do Código Penal, dá-se em 08 (oito) anos. Relembre-se que os fatos são anteriores à mudança do Código Penal pela Lei n. 12.234/10, razão pela qual o comando do caput do art. 109 do CP, em sua nova redação não se aplica ao caso em tela de acordo com o princípio do tempus regit actum. No caso em tela, a denúncia foi recebida na Justiça Federal em 06/07/2011 e os fatos criminosos datam de 23/06/2003, 23/12/2003, 23/06/2004 e 23/12/2004, transcorrendo, portanto, mais de 08 (oito) anos apenas da data do primeiro fato até o recebimento da denúncia, concluindo-se pelo reconhecimento da incidência parcial da prescrição da pretensão punitiva retroativa, sendo necessário o recálculo da pena do sentenciado. (f. 210)’. 
    O Tribunal de origem manteve o decisum. 
    A teor do acórdão recorrido, ‘os fatos delituosos que ensejaram a majoração da pena decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP), ocorreram em 26/6/2003, 23/12/2003, 23/6/2004 e 23/12/2004’ (fl. 17). 
    A condenação do réu, a quatro crimes em continuidade delitiva, transitou em julgado. Não existe decisão, em revisão criminal, que modificou o título judicial definitivo. Assim, carece de lastro jurídico o pedido de, na fase do processo de execução, somente para fins de análise da prescrição da pretensão punitiva, considerar que o réu praticou um único crime, instantâneo, cujos efeitos se prolongaram no tempo. 
    Dito isso, não verifico a possibilidade de conceder a ordem. No caso de crime continuado, existe uma pluralidade de delitos, tratados unitariamente somente para beneficiar o réu, por ficção legal. A prescrição é relacionada não à pena unificada ou ao dia em que cessou a continuação, mas à cada ilícito considerado isoladamente. Daí a necessidade de regular o cálculo pela pena imposta na sentença a cada um deles, sem computar o acréscimo decorrente da continuação. 
    Antes da redação dada pela Lei n. 7.209, de 11/7/1984, o Código Penal, em seu art. 111, ‘c’, do CP, estabelecia que o prazo de prescrição no crime continuado tinha como termo inicial a data em que cessou a continuação. Entretanto, o legislador alterou a redação do dispositivo e adotou orientação mais liberal, em consonância com princípio introduzido no art. 119 do CP, segundo o qual, no concurso de crimes (encontro, junção, reunião de delitos) a extinção da punibilidade incidirá isoladamente sobre a pena de cada um, a partir do dia em que se consumou. Com esse novo entendimento, poderá ocorrer a prescrição do primeiro crime antes do último a ele interligado, o que não era permitido anteriormente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se nesse sentido, tanto que foi editada a Súmula n. 497. 
    A decisão de primeiro grau e o acórdão recorridos não são ilegais e estão em conformidade com o entendimento desta Corte, pois: ‘No cálculo [da prescrição da pretensão punitiva], cada crime é considerado isoladamente, não se considerando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva, a teor do disposto no artigo 119 do Código Penal’ (AgRg no REsp 1.341.671/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª T., DJe 20/6/2014). 
    Consideradas as premissas assinaladas e a Súmula n. 497 do STF, o prazo prescricional de 8 anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 12.234/2010, não fluiu entre os fatos ocorridos em 23/12/2003, 23/6/2004 e 23/12/2004, até o recebimento da denúncia, no dia 6/7/2011. 
    À vista do exposto, denego o habeas corpus” (fls. 40-42, e-doc. 9). 
    8. Tem-se nos autos que os fatos delituosos são datados de 23.12.2003, 23.6.2004 e 23.12.2004. A denúncia foi recebida em 6.7.2011. 
    No crime continuado, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada para cada crime, desprezado o acréscimo decorrente da continuação delitiva, a teor da Súmula n. 497 deste Supremo Tribunal. Assim, considerada a pena definitiva aplicada ao paciente (dois anos e seis meses de detenção), excluído o acréscimo decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, não houve o transcurso do prazo prescricional de oito anos (inc. IV do art. 109 do Código Penal). 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora